Tribunal: TJDFT
Processo: 0707539-11.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO E PRECLUSÃO. REJEITADAS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA. RETENÇÃO DE ARRAS. APLICAÇÃO DE MULTA. BIS IN IDEM. CORRETAGEM. DEVIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deferida a justiça gratuita à parte que comprova sua hipossuficiência financeira que a impede de arcar com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento. 1.1. A concessão da gratuidade de justiça, requerida apenas nas razões recursais, somente gera efeitos ex nunc.
2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que o recurso questiona a totalidade dos fundamentos da sentença, a fim de reformá-la, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Os argumentos lançados em apelo detalham mais que aqueles trazidos em contestação. Os pontos destacados nesta etapa recursal não se distanciam da tese central, que pauta a defesa das apelantes, não constituindo inovação processual. As razões recursais apresentam fundamentação lógica e pedido específico. Preliminares rejeitadas.
3. Um contrato firma lei entre as partes e deve ser adimplido por elas. 3.1. Se o contrato celebrado pelas partes já previu expressamente a cláusula penal para compensar eventuais prejuízos suportados pelos promitentes vendedores, não pode ser admitida a retenção também do valor do "sinal", sob pena de bis in idem, pois a cláusula penal compensatória é suficiente para atender ao escopo de reparar as eventuais perdas e danos experimentados pela parte vendedora com o desfazimento do negócio jurídico. 3.2. A retenção cumulativa do valor das arras com o montante previsto na cláusula penal importaria em enriquecimento sem causa em favor dos promitentes vendedores, além de configurar afronta à boa-fé objetiva (art. 113 do Código Civil).
4. Se o contrato celebrado pelas partes, todas maiores e capazes, previu o pagamento de corretagem pelos promitentes compradores no ato da assinatura do contrato, este valor não se confunde com as arras e não deve ser abatido da multa prevista contratualmente.
5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelo desprovido.